Tribunal: TJMT
Processo: 1003074-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003074-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Consulta]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), V. O. T. D. M. - CPF: 080.667.751-13 (AGRAVADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 773.694.751-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MUNICIPIO DE CUIABÁ.

AGRAVADO(S):
V. O. T. D. M.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – ALTO CUSTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DO MATO GROSSO – POSSIBILIDADE – LIMINAR RATIFICADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É dever do Estado, à luz do art. 196 da Constituição Federal, promover o pleno exercício do direito à saúde.

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária dos entes federativos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária registrada sob no. 1035153-39.2021.8.11.0041, em tramitação perante a Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, promovida em desfavor do Município de Cuiabá, bem como, em face do Estado de Mato Grosso, que deferiu a tutela vindicada, para determinar que os entes públicos providenciem ao menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, os tratamentos e serviços de acompanhamento de saúde fornecidos pelo SUS, até decisão que seja proferida decisão de mérito.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1-

Ausência de requerimento pela via administrativa.

2-

Ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

3-

Ausência de previsão na lista do SUS.

4-

Do custo elevado.

5-

Da ausência de demonstração de urgência.

6-

Da necessidade de no mínimo 3 orçamentos.

Ao final, postula a parte agravante que
”se a decisão liminar NÃO FOR SUSPENSA IMEDIATAMENTE em face do Município de Cuiabá, restará prejudicado erário e afetado os próprios serviços do SUS no âmbito municipal, diante do alto custo do tratamento requerido, e também por considerar que não há demonstração da omissão e/ou demora excessiva ou mesmo da ineficácia dos serviços e terapias fornecidas pelo SUS, devendo ser reconhecido ainda que, em caso de necessidade de fornecimento, a obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, defendendo o Município que não há demonstração dos requisitos necessários para probabilidade do direto autoral em relação ao ente público municipal, bem como que nenhum direito deve ser conferido à parte agravada, de forma que a parte autora, ora recorrida, não demonstrou a urgência na realização e fornecimento das terapias e nem omissão e/ou demora excessiva e/ou prejuízo, devendo, pelos motivos apontados, ser concedido o efeito ativo pleiteado., com o deferimento da tutela jurisdicional.”

Deferido o efeito ativo recursal postulado, o agravado, apresentou resposta pugnando pelo desprovimento recursal.

A Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, manifestou pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MUNICIPIO DE CUIABÁ.

AGRAVADO(S):
V. O. T. D. M.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, saliento que a via estreita da presente via recursal se limita, apenas, ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, sob pena de adentrar no mérito da causa.

Outrossim, os argumentos ventilados pela parte agravante se confundem com o mérito, devendo ser analisado em sede de cognição exauriente, assim é o entendimento caseiro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JULGADOR PRIMAL – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da medida liminar, como é cediço, está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o fumus boni juris, ou a relevância do fundamento da impetração, e do periculum in mora, todavia, o risco de irreversibilidade da medida também deve ser aquilatado pelo julgador nessa fase de prestação de urgência.

2. A irreversibilidade dos efeitos da decisão inviabiliza a concessão da tutela provisória, posto que, além da probabilidade do direito e do perigo da demora, exige-se que os efeitos da tutela provisória satisfativa sejam reversíveis, pois conceder uma tutela provisória irreversível corresponde a conceder ao agravante a própria tutela definitiva, mas sem assegurar ao agravado o devido processo legal, a teor do artigo 300, parágrafo 3o, do CPC.

3. Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual, devendo ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos e o pleno exercício do contraditório.

4. Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1003422-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

Ademais, consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária registrada sob no. 1035153-39.2021.8.11.0041, em tramitação perante a Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, promovida em desfavor do Município de Cuiabá, bem como, em face do Estado de Mato Grosso, que deferiu parcialmente a tutela vindicada, para determinar que os requeridos providenciem os tratamentos e serviços e acompanhamento em instituição de rede pública de saúde apta a tratar da patologia em favor da criança V. O. T. D. M., diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Pois bem, como assinalado na decisão concessiva do efeito ativo ao presente recurso de Agravo de Instrumento, a documentação revela que o debate judicial envolve deferimento que direcionou o cumprimento da obrigação de fazer, primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

Saliento que, merece ser ratificada a decisão liminar, eis que, está alinhada com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em que se reconheceu a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer, primeiramente em face do Estado de Mato Grosso, in verbis:

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TRANSTORNO DE ESPECTRO DO AUTISMO – ALTO CUSTO –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SUS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

(N.U 1029344-25.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022) (grifo nosso)

Com efeito, entendo que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade existente entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

Assim é da jurisprudência hodierna:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - TEMA N. 793 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos na prestação dos serviços de saúde, em garantia ao direito à saúde, constitucionalmente assegurado.

2 – O Tema n. 793 do STF quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

(N.U 1001252-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022
)

Ademais, em análise aos autos de origem, se verifica que foi prolatado nova decisão interlocutória em ID. 110239365, que acrescentou ao teor decisório a liminar parcialmente deferida nesses autos, fazendo constar:

1) Ciente da decisão liminar, proferido pelo E. TJ/MT que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Munícipio de Cuiabá, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n° 793, do STF (ID. 110851953).

Posto isto,
conheço do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, ratificando a liminar deferida anteriormente, que concedeu o efeito ativo para direcionar primeiramente a obrigação de fazer em face do Estado Mato Grosso, até ulterior deliberação judicial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024